Tribunal: TJMT
Processo: 0001296-75.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001296-75.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO - CPF: 043.570.583-09 (APELADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), LIDIA MARA DE OLIVEIRA - CPF: 043.788.411-26 (VÍTIMA), LAIANE DE ARRUDA DIAS (VÍTIMA), GISIANE MACIEL DE LIMA - CPF: 040.006.981-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
CAPUT
, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70,
CAPUT
, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO V, DO §2o, DO ART.157, DO CP – PROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA CONFIGURADA – DOSIMETRIA ALTERADA – RECURSO PROVIDO.

O disposto no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal deve ser aplicado quando a vítima é mantida em poder do agente, ainda que por curto espaço de tempo e como forma de garantir a consumação do roubo ou a impunidade do crime, pois ao contrário, o agente responderia por crime de roubo em concurso material com o crime de sequestro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou
Francisco Luziney Maia Riveiro
pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, por três vezes, na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto (Sentença Id. 19358464 e 19358465).

Irresignado com o desfecho da sentença, o
Parquet
apresentou recurso de apelação criminal, pleiteando o reconhecimento da majorante de restrição da liberdade das vítimas, prevista no art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal, reformando a r. sentença. (Id. 19358966)

Em contrarrazões, a defesa refuta as teses ministeriais, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 19358969).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de João Batista de Almeida, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 20900951)

Sumário:
Acusado condenado nas penas do crime descrito no art. 157, caput do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão -
Inconformismo ministerial
- Pugna pela aplicação da majorante de restrição de liberdade - Alegações procedentes -Para a configuração da majorante de restrição da liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu – Tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial – Sentença que merece reparos –
Pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.o 1296-75.2019.811.0045 (cód. 165906), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado
Francisco Luziney Maia Riveiro
, qualificado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157,
caput
, por três vezes, na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 19356971)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 12h55min, no estabelecimento comercial denominado “Mercadão dos Óculos”, localizado na Avenida Paraná, Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde-MT, FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO, com emprego de grave ameaça exercida por meio de gestos, consistente na simulação de porte de arma de fogo, e palavras, e mediante restrição da liberdade das vítimas Laiane de Arruda Dias, Lidia Mara de Oliveira, Marlucy Pereira da Silva e Gisiane Maciel de Lima, subtraiu para si, 01 (um) aparelho celular Samsung J6 Prime, cor roxa, avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), 01 (um) aparelho celular Samsung J2 Prime, cor rosa, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (um) aparelho celular Samsung J5 Pro, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e 01 (um) aparelho celular Positivo, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), além da quantia aproximada de R$ 70,00 (setenta reais), pertencentes as vítimas Laiane de Arruda Dias, Lidia Mara de Oliveira e Marlucy Pereira da Silva.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia que no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 12h55min, no estabelecimento comercial denominado “Mercadão dos Óculos”, localizado na Avenida Paraná, Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde-MT, FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO ameaçou as vítimas Laiane de Arruda Dias, Lídia Mara de Oliveira, Marlucy Pereira da Silva e Gisiane Maciel de Lima, com palavras, de causar a elas mal injusto e grave.

Segundo restou apurado, na data de 28 de dezembro de 2018, por volta das 12h55min, o indiciado dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado “Mercadão dos Óculos”, nesta urbe. Lá chegando, foi até o caixa do aludido estabelecimento comercial e, passando-se por cliente, pediu informação sobre a venda de relógios a vítima Marlucy proprietária da loja, a qual lhe respondeu negativamente.

Restou demonstrado que, na sequência, o indiciado simulou que deixaria o estabelecimento comercial, no entanto, foi até a porta principal de acesso do aludido estabelecimento empresarial fechando-a e, após voltar até o caixa, a todo momento com a mão na cintura, aparentando portar arma de fogo, anunciou o assalto, dizendo: “isso aqui é um assalto...vai todo mundo pra trás do balcão agora e passem os celulares e dinheiro do caixa”.

Elucidou-se que durante a empreitada criminosa o indiciado se apoderou de 01 (um) aparelho celular Samsung J6 Prime, cor roxa, avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), pertencente a vítima Laiane de Arruda Dias, 01 (um) aparelho celular Samsung J2 Prime, cor rosa, avaliado em R$ 800,00(oitocentos reais), pertencente a vítima Lidia Mara de Oliveira, 01 (um) aparelho celular Samsung J5 Pro, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e 01 (um) aparelho celular Positivo, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), ambos pertencentes a vítima Marlucy Pereira da Silva, sendo fato que o indiciado passou a exigir dessa última, mediante ameaça constante, o dinheiro existente no caixa do aludido estabelecimento comercial, de onde subtraiu o valor aproximado de R$ 70,00 (setenta reais).

Evola-se dos autos que após a prática da subtração, o indiciado reuniu todas as vítimas no almoxarifado, trancando-as no local, restringindo, assim, suas liberdades.

Apurou-se, outrossim, que após a consumação da ação delitiva em tela, mas antes de se evadir do local, o indiciado passou a ameaçar com palavras as vítimas dizendo que caso saíssem do local ou acionassem a autoridade policial, retornaria no imóvel e faria um “pipoco”.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia, por 03 (três) vezes,
FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO
Como incurso no artigo 157, § 2°, inciso V, c.c. o artigo 70, e no artigo 147, todos do Código Penal, aplicando-se a regra contida no artigo 69 do referido Códex. Requer-se que, recebida e autuada esta, seja instaurado contra o denunciado o devido processo penal, citando-o para apresentar resposta escrita, prosseguindo-se nos demais atos do processo para que ao final seja julgado e condenado

A insurgência do
Parquet
reside no reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal.

Oportuno, transcrevo um trecho da sentença feita pelo juízo de piso: (Id. 19358464 e 19358465)

“Em relação causa de aumento de pena prevista no § 2°, inciso V, do artigo 157, do Código Penal (restrição da liberdade da vítima), entendo que não merece acolhimento no caso em comento, vez que, segundo as declarações das vítimas durante a persecução penal, o interstício entre o início da execução do crime e a efetiva liberdade das vítimas foi rápido, muito embora o acusado tenha trancado a porta do estabelecimento comercial. Portanto, tenho que a privação da liberdade das vítimas no caso versando não ocorreu por tempo juridicamente relevante, de modo a gerar maiores reprovações da conduta do acusado.

Desta forma,
afasto
tal majorante”.

Isto posto, ao que consta dos autos, vejo que assiste razão o
parquet
, vez que a causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítima ficou comprovada durante a instrução criminal, devendo, pois, ser mantida a qualificadora prevista no inciso V, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal.

Emerge do contexto probatório que os apelados praticaram o delito, sendo que colocaram as vítimas dentro de um quarto aos fundos da loja, trancando a porta, para garantir a execução do delito e a fuga, havendo portanto restrição da liberdade das vítimas, mesmo que por breve período, pois estas permaneceram em um dos cômodos do comércio sem poder sair.

Em juízo a vítima Marlucy Pereira da Silva, informou que permaneceu na sala trancada aproximadamente 10 (dez) minutos, e só saiu após gritar pedindo socorro, então uma funcionária que estava aos fundos da loja abriu a porta, bem como perante a autoridade judicial, esclareceu que toda a ação criminosa durou aproximadamente 05 (cinco) minutos.

Pois bem. Mister ressaltar, que a Lei n° 9.426/96 inseriu esta causa de aumento como forma de se punir mais severamente o agente de roubo que mantém a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade de ir e vir, como forma de garantir a consumação do roubo ou a impunidade do crime. Assim, independentemente do tempo da restrição à liberdade, sendo ela juridicamente relevante, torna-se de rigor a aplicação o acréscimo de pena previsto no § 2o, V, do art. 157 do Código Penal.

Em conformidade:

“ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - PENA MAJORADA EM RAZÃO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - ALEGAÇÃO DE CURTO PERÍODO DE TEMPO - QUALIFICADORA CONFIGURADA - RECONHECIMENTO. O disposto no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal deve ser aplicado quando a vítima é mantida em poder do agente, ainda que por curto espaço de tempo e como forma de garantir a consumação do roubo ou a impunidade do crime, pois ao contrário, o agente responderia por crime de roubo em concurso material com o crime de sequestro. REGIME PRISONAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDADE (ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE STRICTO” (TJ-SP - APL: 993050315185 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 12/01/2010, 4a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/01/2010)

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. NULIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRACONVINCENTE DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE NO ROUBO. RESTRIÇÃO Á LIBERDADE DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) V. A majorante da restrição da liberdade, no roubo, independe do tempo em que a vítima teve sua liberdade constrangida. O que importa é que sua liberdade, no caso (assaltante que roda com o veículo da vítima, colocada no porta-malas, pela cidade), foi tolhida além do necessário à consumação do crime. VI. Inviável a isenção da pena de multa, no momento, sob o argumento de impossibilidade econômica do pagamento, cabendo ao juízo da execução apreciar esta questão. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Crime N° 70052645074, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator José Luiz John dos Santos, Julgado em 28/03/2013)” (TJ-RS - ACR 70052645074 RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Data de Julgamento 28/03/2013, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2013)

Destarte, configurada está a restrição da liberdade de locomoção das vítimas, razão pela qual, neste particular, condeno ao réu ao crime tipificado artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70,
caput
.

Assim , mantenho os argumentos utilizados pelo juiz sentenciante na primeira e segunda fase dosimétrica, vejamos:

“(...) A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico a necessidade de maiores reprovações, haja vista a culpabilidade acentuada do acusado, vez que trancou as vítimas no estabelecimento comercial. Desta forma, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o contido no interrogatório na fase judicial e policial, e de consequência, atenuo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa. Desta forma, encontro a pena provisória de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Consigno que deixei de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão do teor da Súmula no 231 do C. STJ. (...)”

Altero portanto a terceira fase.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição, todavia visualizo causa de aumento, qual seja do inciso V, §2o, do art. 157, do CP (restrição de liberdade das vítimas), e aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 dias-multa
, ao qual torno definitiva.

Tendo em vista que as circunstâncias e o
modus operandi
são os mesmos, atribuo a pena acima fixada para as 03 (três) infrações penais de roubo descritas na denúncia (vítimas: Laiane de Arruda Dias, Lidia Mara de Oliveira e Marlucy Pereira da Silva).

Das penas privativas de liberdade fixadas
.

Por força do disposto no artigo 70,
caput
, do Código Penal, e considerando o número de infrações penais perpetradas (03), sobre uma das penas privativas de liberdade fixadas, vez que idênticas, faço incidir a fração de 1/5 (um quinto), encontrando a pena total de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

Fixo o regime de pena inicialmente
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, e mantenho os demais termos da sentença.

Das penas de multa fixadas

Por força do disposto no artigo 72 do Código Penal, somo as penas de multa fixadas, encontrando a quantia total de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, em face da situação econômica do acusado.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, aplicando a causa de aumento prevista no inciso V, §2o, do art. 157, do CP, alterando a pena de
Francisco Luziney Maia Ribeiro
para
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 42 (quarenta e dois) dias de reclusão
em regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020